Tribunal: TJES
Processo: 5006429-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006429-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHIRLEY SANTOS ZACCARO
RECORRIDO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por SHIRLEY SANTOS ZACCARO em face de MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR, em que narra a autora que sofreu com avarias em seu carro e desídia da ré na promoção do conserto do veículo, suportando prejuízos de ordem material e moral.

Sobreveio sentença em ID. 13686564, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado, a parte autora interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, afastando, assim a impugnação formulada pela Recorrida.

Em sede preliminar, registro que a parte recorrente apresentou novos documentos constantes do ID 13686567, cuja juntada foi questionada pela ré na preliminar recursal. Cumpre destacar que a produção probatória deve respeitar as fases processuais estabelecidas, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica decorrente da estabilização da marcha processual.

A apresentação extemporânea de documentos, desprovida de justificativa plausível e sem oportunizar o contraditório, revela-se inadmissível, consoante entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

Diante disso, acolho a preliminar suscitada pela ré, consignando que a análise do presente recurso inominado seja limitada às provas regularmente produzidas na instância de origem, não apreciando os documentos juntados tardiamente, eis que desassociados a existência de fato novo superveniente.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Pois bem, no caso em apreço, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que embora não contratada diretamente (seguradora do causador do acidente) a responsabilidade do fornecedor decorre da efetiva lesão ou risco ao consumidor, independentemente da existência de contrato direto, bastando a ocorrência de dano ou ameaça de dano decorrente do serviço oferecido, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Nesse cenário, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prevista no diploma consumerista, tanto na esfera contratual quanto extracontratual, com fundamento na teoria do risco da atividade. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte das recorridas, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal faculdade, no entanto, não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega possuir.

Como se observa, tal mecanismo não implica isentar automaticamente o consumidor da atividade probatória (
ope judicis
), especialmente quando a prova do fato em questão está mais facilmente ao seu alcance ou, ainda, quando a inversão do ônus acarreta à parte contrária um ônus excessivo, diante de um contexto em que a produção da prova seria viável pelo próprio consumidor.

No caso em exame, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos, impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC.

Verifica-se a ausência de verossimilhança nas alegações da parte consumidora, uma vez que, embora afirme ter sofrido os danos materiais indicados, não apresentou nos autos comprovação do estado do veículo antes e depois do suposto dano. As fotos juntadas pela parte consumidora revelam-se insuficientes para demonstrar a ocorrência do prejuízo alegado.

Observa-se que as imagens apresentadas ou retratam situações isoladas, sem evidenciar comparativamente o estado anterior e posterior do veículo, ou estão dissociadas do contexto global. A título de exemplo, a fotografia do automóvel demonstra a existência do acidente, mas não indica as falhas ocorridas em razão do conserto. Além disso, a imagem da placa não permite identificar se pertence ao veículo em questão ou se reflete seu estado original.

Dessa forma, não há elementos probatórios suficientes para caracterizar falha na prestação do serviço relativo ao conserto do veículo. Além disso, não há indicação específica da desvalorização do veículo e a contribuição dada pela ré quanto a depreciação indicada. Por fim, os gastos apresentados com aplicativos estão indicados no rol do cartão de crédito sem a identificação da rota ou passageiro, restando impossível aferir se o desembolso ocorreu por desídia ou descumprimento da obrigação perpetrada pela seguradora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)